Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706348-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DE VAGA EM LEITO UTI. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 3. Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário estabelecimento claro e inequívoco do nexo. A conduta do agente deve ser a causa direta e efetiva do dano, em um contexto no qual, se não fosse pela ação ou omissão, o resultado apontado pelo apelante não teria ocorrido. 4. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado pela equipe médica e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do ente estatal. 5. Em leito de UTI o paciente em estado crítico poderia receber melhores cuidados, mas não há evidências de que o resultado poderia ser diverso. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Apelação do autor conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo a existência de responsabilidade objetiva do Distrito Federal, tendo em vista o tratamento negligente dispensado à esposa do insurgente, que, por falta de cuidados específicos desde os primeiros atendimentos até o acesso a tratamento intensivo, veio a óbito. Sustenta que há nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e a morte da paciente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado pela equipe médica e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do ente estatal." (ementa). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003